Tribunal: TJMT
Processo: 1000809-09.2021.8.11.9005
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2021-11-09

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
COMARCA DE CUIABÁ
PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA
Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito/Relator
Recurso de Agravo de Instrumento n.o 1000809-09.2021.8.11.9005
Parte agravante: MARILDA TEIXEIRA DA SILVA
Parte Agravada: MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
________________________________________________________________________
Vistos, etc...
Após detido de exame dos autos, bem como do feito n.o 1006997-53.2021.8.11.0037, chego à conclusão de que o pedido de concessão de efeito ativo recursal deve ser indeferido, pois os argumentos fático-jurídicos, e a documentação constante nessas demandas judiciais revelam que o debate judicial envolve suposto descumprimento da Lei Federal n.o 7.394/85 que regulamenta o exercício da Profissão de Técnico em Radiologia, no que concerne ao pagamento do valor equivalente a 40% sobre 02 salários mínimos, eis que esse é o cargo exercido na municipalidade recorrida.
Com efeito, como muito bem anotado pelo Juízo Especial Fazendário monocrático, a matéria fático-jurídica debatida nos autos principais não está sedimentada no cenário jurisprudencial, notadamente, porque se trata de pretensão da parte recorrente, de emprestar efeitos jurídicos de regulamentação profissional, nas relações privadas, à relação estatutária mantida entre as partes litigantes, tendo impedimento constitucional em face da autonomia municipal prevista no art. 39 da Constituição Federal, quando assim dispõe:
Art. 39. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão, no âmbito de sua competência, regime jurídico único e planos de carreira para os servidores da administração pública direta, das autarquias e das fundações públicas.
É nesse sentido que este Colegiado recursal tem decidido, senão vejamos:
EMENTA: RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO – TÉCNICO EM RADIOLOGIA – DIFERENÇA SALARIAL E PERCENTUAL DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – LEI LOCAL VIGENTE – INAPLICABILIDADE DA LEI FEDERAL N° 7.394/85 – VALORES INDEVIDOS – SENTENÇA REFORMADA – IMPROCEDÊNCIA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Conforme sedimentado pela Suprema Corte por meio da ADPF n° 151/DF, o art. 16 da Lei 7.394/85 não foi recepcionado pela Constituição Federal, tendo sua aplicação condicionada enquanto inexistir nova legislação tratando do tema.
Uma vez publicada lei local (Lei Municipal n° 3.039/2008), dispondo sobre a contratação de servidores temporários de operador de raio-X, inclusive com a indicação de vencimentos, esta se aplica em detrimento da lei federal.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PLEITOS DA INICIAL.
(N.U 0006194-14.2013.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 04/11/2019, Publicado no DJE 05/11/2019)
Na Corte Estadual Comum também há precedentes nesse mesmo sentido:
REMESSA NECESSÁRIA COM RECURSOS DE APELAÇÃO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - SERVIDOR PÚBLICO - TÉCNICO EM RADIOLOGIA - SALÁRIO MENSAL DE 02 (DOIS) SALÁRIOS MÍNIMOS E ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DE 40% (QUARENTA POR CENTO) - LEI FEDERAL No 7.394/1985 - NÃO CABIMENTO - PROGRESSÃO FUNCIONAL - PROMOÇÃO NAS CLASSES E NÍVEIS - PREVISÃO LEGAL ESTABELECIDA NA LEI COMPLEMENTAR No. 091/2005 DE BARRA DO GARÇAS - OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO - APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - ARTIGO 15 § 2o DA LEI COMPLEMENTAR No 091/2005 - DIFERENÇAS SALARIAIS - LICENÇA-PRÊMIO EM DOBRO - DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - ATUALIZAÇÃO DO VALOR - CORREÇÃO MONETÁRIA - APLICAÇÃO PELO INPC ATÉ O ADVENTO DA LEI No 11.960/2009 - APÓS ÍNDICES OFICIAIS DE REMUNERAÇÃO BÁSICA À CADERNETA DE POUPANÇA - JUROS MORATÓRIOS - ÍNDICES OFICIAIS DE REMUNERAÇÃO BÁSICA E JUROS APLICÁVEIS À CADERNETA DE POUPANÇA - APELO DO MUNICÍPIO PARCIALMENTE PROVIDO - RECURSO AUTOR DESPROVIDO - SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.
1 A remuneração dos servidores públicos será instituída por cada ente federativo, na medida de sua competência, e fixadas e alteradas por lei específica, observada a iniciativa privativa para cada caso, nos termos do que estabelece o artigo 37 e 39 da Constituição Federal.
2. Devida é a progressão vertical de servidor público que cumpre os requisitos estabelecidos na legislação em vigor, mesmo sem a avaliação de desempenho, ante a omissão da própria Administração, que deixou de realizá-la.
3. O direito ao gozo da licença-prêmio se submete à conveniência e a oportunidade da Administração Pública.
4. Correção monetária aplicar-se-á o INPC, desde a data em que cada parcela deveria ter sido paga até o advento da Lei no 11.960 de 29/06/2009, que deu nova redação ao artigo 1o-F da Lei no. 9.494/97, quando passará incidir os índices oficiais de remuneração básica à caderneta de poupança, e quanto aos Juros de mora, a partir da citação válida, observados os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicáveis à caderneta de poupança, a teor do que determina o artigo 1o-F da Lei no. 9.494/97, com redação dada pela Lei no 11.960 de 29/06/2009.
(N.U 0000201-46.2013.8.11.0004, , ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 22/08/2017, Publicado no DJE 18/09/2017)
É nesse contexto fático-jurídico que, para os efeitos de deferimento de concessão de tutela de urgência, a alegada relevância do direito defendido pela parte recorrente é, juridicamente, fraca, havendo que se aguardar o desdobramento da instrução processual para melhor avaliação do direito defendido.
Cumpram-se as demais providências contidas nos incisos II e III, todos do art. 1.019 do Código de Processo Civil.
Tomem-se as demais providências de estilo.
Dr. Sebastião de Arruda Almeida
Juiz de Direito/Relator